Tribunal: TJES
Processo: 5014514-35.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Resistência; Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014514-35.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LORRAN DE ASSIS GAMA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. VERSÕES CONFLITANTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta por DIONES DA SILVA em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime de resistência contra agentes públicos durante abordagem policial. O apelante pleiteia a reforma da decisão para sua absolvição, alegando insuficiência de provas e ausência de dolo.

2. A sentença recorrida merece reforma. Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria dos delitos narrados na denúncia não restaram comprovadas estreme de dúvidas. A única prova colhida em juízo capaz de sustentar a acusação de resistência e ameaça é o depoimento pessoal dos policiais militares que efetuaram a diligência.

3. Embora o depoimento de agentes públicos goze de presunção de legitimidade e veracidade, tal presunção é relativa e deve ser corroborada por outros elementos de prova quando a versão do réu apresenta-se conflitante e verossímil. No caso em tela, o apelante nega veementemente as ameaças e a resistência física, alegando que a abordagem ocorreu de forma truculenta, o que justifica eventual agitação ou animosidade mútua, sem que isso configure o tipo penal pretendido. A própria dinâmica dos fatos é incompatível com a hipótese de ameaça contra os policiais militares. As ameaças atribuídas ao réu são absolutamente genéricas e inócuas, sobretudo quando proferidas por alguém que se encontra algemado.

5. Em situações de versões diametralmente opostas, a palavra isolada dos agentes estatais não é suficiente para o decreto condenatório se não houver prova testemunhal independente ou registros audiovisuais que confirmem o excesso ou a violência por parte do cidadão. a insuficiência probatória quanto ao dolo específico de ameaçar e resistir impõe a observância do in dubio pro reo.

6. O Direito Penal não se sustenta em presunções ou probabilidades. Havendo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos e não tendo a acusação se desincumbido do ônus de apresentar provas complementares que atestassem o comportamento delitivo do réu para além da palavra dos policiais envolvidos no conflito, a absolvição é medida de rigor.

7. A palavra dos policiais, conquanto goze de presunção de veracidade, deve ser analisada em conjunto com os demais elementos de prova. Havendo versões conflitantes e inexistindo prova segura da prática dos crimes de resistência e ameaça, impera o princípio do in dubio pro reo (art. 386, VII, do CPP).

8. Da conclusão. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e ABSOLVER DIONES DA SILVA da imputação referente ao artigo 329 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

9. Sem custas e honorários, nos termos da Lei nº 9.099/95.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)